Tribunal: TJMT
Processo: 0008939-58.2015.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008939-58.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONDINELO FERREIRA MACIEL - CPF: 705.890.211-92 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUIZ PAULO DE LIMA (APELADO), LUIZ PAULO DE LIMA - CPF: 031.568.231-04 (APELADO), RENAN MORAES DE SOUZA (VÍTIMA), RENAN MORAES DE SOUZA - CPF: 023.004.971-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECUR
SO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME

DE

HOMICÍDIO QUALIFICADO
–
RÉUS IMPRONUNCIADOS
–
INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
PRETENDIDA SUBMISSÃO DOS RECORRIDOS AO TRIBUNAL DO JÚRI
–
IMPROCEDÊNCIA –

ELEMENTOS DE COGNIÇÃO AMEALHADOS SOB
O CRIVO DO CONTRADITÓRIO INSUFICIENTES PARA ENSEJAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – RELATOS NEBULOSOS E IMPRECISOS – ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE O APARATO ESTATAL PERSECUTÓRIO

– IMPRONÚNCIA QUE SE IMPÕE
– APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O
PARECER
MINISTERIAL.

1. Apesar de não ser necessária prova plena quanto à autoria para a prolação da decisão de pronúncia, recai sobre o juiz togado o dever legal de verificar a existência de indícios suficientes de autoria, refutando-se, assim, eventuais acusações infundadas ou hesitantes,
sob pena
de sujeitar um cidadão a julgamento por seus pares e, eventualmente, ser condenado à míngua de qualquer amparo probatório ou jurídico.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
aforado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
pretendendo a reforma da
sentença proferida pelo
d.
juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Várzea Grande
/MT, que
impronunciou os acusados

LUIZ PAULO DE LIME e RONDINELO FERREIRA MACIEL

da prática do crime tipificado pelo art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 8.092/90.

Em suas razões recursa
is
aportadas ao ID 182214362
, o Ministério Público afirm
a
existirem provas da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria delitiva, ausentes quaisquer excludentes de ilicitude, motivo pelo qual requer
a submissão dos

recorridos ao
Tribunal do Júri.

Em contrarrazões

acostadas
ao ID
182214372
, o
s
apelado
s
rebate
m
integralmente as razões postas, requerendo a manutenção da
sentença combatida.

No parecer encartado ao ID
202820651
, a

i.
Procuradoria- de Justiça opin
a
pelo
des
provimento
do recurso.

Encaminhe-se à revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024